Tribunal: TJSP
Processo: 2195668-06.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Constrangimento ilegal. Falta de evidências acerca da necessidade da prisão cautelar. Desproporcionalidade da medida. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.

1. Indicação, pela autoridade judiciária, de aspectos concretos que justificam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que

Ementa:

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Constrangimento ilegal. Falta de evidências acerca da necessidade da prisão cautelar. Desproporcionalidade da medida. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.

1. Indicação, pela autoridade judiciária, de aspectos concretos que justificam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que emanam de conjunto probatório suficientemente robusto, para o momento do juízo de admissibilidade da acusação, decorrente de investigação policial e provas produzidas em juízo. Elementos que sustentam o oferecimento da denúncia e sentença de pronúncia.
3. Periculum libertatis: fatos que ganharam significativa amplitude e repercussão social. Paciente comprometido, em tese, com a prática de homicídio qualificado. Necessidade de resguardo concreto da ordem pública evidenciado. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis que não obstam a imposição da prisão preventiva. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Ordem denegada.